Tribunal: TCU
Processo: 010.346/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Sueli Okada, como então servidora do INSS, além de José Amarante Garcia e Edite Resende Ishimaru, como partícipes e beneficiados pelas irregularidades praticadas, diante da indevida concessão dos benefícios previdenciários em aposentadoria por tempo de contribuição e da subsequente produção do dano ao erário sob o valor histórico de R$ 345.107,32

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Sueli Okada (falecida), como então servidora do INSS, além de Jose¿ Amarante Garcia (falecido) e Edite Resende Ishimaru (falecida) como partícipes beneficiados pelas irregularidades praticadas, diante da indevida concessão dos benefícios previdenciários em aposentadoria por tempo de contribuição e diante, assim, da subsequente produção do dano ao erário sob o valor histórico de R$ 345.107,32; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia dos espólios de Sueli Okada e Jose¿ Amarante Garcia, além de Edite Resende Ishimaru, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Sueli Okada (falecida), Jose¿ Amarante Garcia (falecido) e Edite Resende Ishimaru (falecida), nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condenar o respectivo espólio ou sucessor ao pagamento do correspondente débito, solidariamente, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor, abatendo os eventuais valores já porventura restituídos, sob as seguintes condições: 9.2.1. responsabilidade solidária dos sucessores de Sueli Okada e Jose¿ Amarante Garcia pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 21/08/2001 1.001,00 10/09/2001 1.430,00 05/10/2001 1.430,00 09/11/2001 1.430,00 07/12/2001 1.430,00 07/12/2001 715,00 08/01/2002 1.430,00 07/02/2002 1.430,00 08/03/2002 1.430,00 05/04/2002 1.430,00 10/05/2002 1.430,00 07/06/2002 1.430,00 05/07/2002 1.561,56 07/08/2002 1.561,56 06/09/2002 1.561,56 07/10/2002 1.561,56 07/11/2002 1.561,56 06/12/2002 1.561,56 06/12/2002 1.561,56 08/01/2003 1.561,56 07/02/2003 1.561,56 11/03/2003 1.561,56 08/04/2003 1.561,56 08/05/2003 1.561,56 06/06/2003 1.561,56 07/07/2003 1.869,34 07/08/2003 1.869,34 05/09/2003 1.869,34 07/10/2003 1.869,34 07/11/2003 1.869,34 05/12/2003 1.869,34 05/12/2003 1.869,34 08/01/2004 1.869,34 06/02/2004 1.869,34 05/03/2004 1.869,34 07/04/2004 1.869,34 07/05/2004 1.869,34 07/06/2004 1.954,02 07/07/2004 1.954,02 06/08/2004 1.954,02 08/09/2004 1.954,02 07/10/2004 1.954,02 08/11/2004 1.954,02 07/12/2004 1.954,02 07/12/2004 1.954,02 07/01/2005 1.954,02 09/02/2005 1.954,02 07/03/2005 1.954,02 07/04/2005 1.954,02 06/05/2005 1.954,02 07/06/2005 2.078,19 07/07/2005 2.078,19 05/08/2005 2.078,19 08/09/2005 2.078,19 07/10/2005 2.078,19 08/11/2005 2.078,19 07/12/2005 2.078,19 07/12/2005 2.078,19 06/01/2006 2.078,19 07/02/2006 2.078,19 07/03/2006 2.078,19 07/04/2006 2.078,19 08/05/2006 2.182,09 07/06/2006 2.182,09 07/07/2006 2.182,09 07/08/2006 2.182,09 08/09/2006 2.182,09 08/09/2006 1.091,04 06/10/2006 2.182,29 08/11/2006 2.182,29 07/12/2006 1.091,04 07/12/2006 2.182,29 08/01/2007 2.182,29 07/02/2007 2.182,29 07/03/2007 2.182,29 09/04/2007 2.182,29 08/05/2007 2.254,30 08/06/2007 2.254,30 06/07/2007 2.254,30 07/08/2007 2.254,30 10/09/2007 2.254,30 10/09/2007 1.127,15 05/10/2007 2.254,30 08/11/2007 2.254,30 07/12/2007 2.254,30 07/12/2007 1.127,15 08/01/2008 2.254,30 12/02/2008 2.254,30 07/03/2008 2.254,30 07/04/2008 2.367,01 08/05/2008 2.367,01 06/06/2008 2.367,01 07/07/2008 2.367,01 07/08/2008 2.367,01 05/09/2008 2.367,01 05/09/2008 1.183,50 9.2.2. responsabilidade solidária dos sucessores de Sueli Okada e Edite Resende Ishimaru pelos seguintes valores: Data de Ocorrência Valor Histórico (em R$) 08'/02/2001 834,76 08/03/2001 1.138,31 09/04/2001 1.138,31 09/05/2001 1.138,31 08/06/2001 1.138,31 10/07/2001 1.173,82 08/08/2001 1.173,82 11/09/2001 1.173,82 08/10/2001 1.173,82 09/11/2001 1.173,82 10/12/2001 1.173,82 10/12/2001 1.173,82 09/01/2002 1.173,82 08/02/2002 1.173,82 08/03/2002 1.173,82 08/04/2002 1.173,82 09/05/2002 1.173,82 10/06/2002 1.173,82 08/07/2002 1.281,81 08/08/2002 1.281,81 08/09/2002 1.281,81 08/10/2002 1.281,81 08/11/2002 1.281,81 09/12/2002 1.281,81 09/12/2002 1.281,81 09/01/2003 1.281,81 10/02/2003 1.281,81 11/03/2003 1.281,81 09/04/2003 1.281,81 09/05/2003 1.281,81 09/06/2003 1.281,81 08/07/2003 1.534,45 08/08/2003 1.534,45 09/09/2003 1.534,45 08/10/2003 1.534,45 10/11/2003 1.534,45 08/12/2003 1.534,45 08/12/2003 1.534,45 09/01/2004 1.534,45 09/02/2004 1.534,45 08/03/2004 1.534,45 01/04/2004 1.534,45 03/05/2004 1.534,45 01/06/2004 1.603,96 01/07/2004 1.603,96 02/08/2004 1.603,96 01/09/2004 1.603,96 01/10/2004 1.603,96 01/11/2004 1.603,96 01/12/2004 1.603,96 01/12/2004 1.603,96 03/01/2005 1.603,96 01/02/2005 1.603,96 01/03/2005 1.603,96 01/04/2005 1.603,96 02/05/2005 1.603,96 01/06/2005 1.705,89 01/07/2005 1.705,89 01/08/2005 1.705,89 01/09/2005 1.705,89 03/10/2005 1.705,89 01/11/2005 1.705,89 01/12/2005 1.705,89 01/12/2005 1.705,89 02/01/2006 1.705,89 01/02/2006 1.705,89 01/03/2006 1.705,89 03/04/2006 1.705,89 02/05/2006 1.791,18 01/06/2006 1.791,18 03/07/2006 1.791,18 01/08/2006 1.791,18 01/09/2006 1.791,18 01/09/2006 895,59 02/10/2006 791,35 01/11/2006 1.791,35 01/12/2006 1.791,35 01/12/2006 895,76 02/01/2007 1.791,35 01/02/2007 1.791,35 01/03/2007 1.791,35 02/04/2007 1.791,35 02/05/2007 1.850,46 01/06/2007 1.850,46 02/07/2007 1.850,46 01/08/2007 1.867,08 03/09/2007 1.867,08 03/09/2007 933,54 01/10/2007 1.867,08 01/11/2007 1.867,08 03/12/2007 933,54 03/12/2007 1.867,08 02/01/2008 1.867,08 01/02/2008 1.867,08 03/03/2008 1.867,08 01/04/2008 1.960,43 02/05/2008 1.960,43 02/06/2008 1.960,43 01/07/2008 1.960,43 01/08/2008 1.960,43 01/09/2008 1.960,43 01/09/2008 980,21 01/10/2008 1.960,43 03/11/2008 1.960,43 10/12/2008 1.960,43 10/12/2008 980,21 02/01/2009 1.960,43 02/02/2009 1.960,43 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos aludidos sucessores dos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos aludidos sucessores dos responsáveis indicados no item 3 deste Acórdão, para ciência, e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis.